Tribunal: TJSP
Processo: 0059860-11.2003.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES. Apelo que pretende a cassação do veredito por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos. Impossibilidade. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária a nenhum dado do conjunto probatório. Soberania dos vereditos. Pena-base fixada acima do piso legal com base em fundamento inidôneo. Crimes cometidos posteriormente que não podem pesar

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES. Apelo que pretende a cassação do veredito por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos. Impossibilidade. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária a nenhum dado do conjunto probatório. Soberania dos vereditos. Pena-base fixada acima do piso legal com base em fundamento inidôneo. Crimes cometidos posteriormente que não podem pesar em desfavor do condenado. Pena reduzida a 6 anos de reclusão. Regime inicial intermediário cabível excepcionalmente, frente à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, à não classificação do delito como hediondo, ao quantum da pena e ao transcurso de mais de 15 anos entre o crime e o presente julgamento. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059860-11.2003.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALBINO
LOURENÇO MADEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0059860-11.2003.8.26.0071 - Bauru
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0059860-11.2003.8.26.0071 (3)
Comarca: Bauru
Apelante: Albino Lourenço Madeira
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 36459
HOMICÍDIO SIMPLES. Apelo que pretende a cassação do
veredito por considerá-lo manifestamente contrário às provas
dos autos. Impossibilidade. Decisão dos jurados que não pode
ser considerada manifestamente contrária a nenhum dado do
conjunto probatório. Soberania dos vereditos. Pena-base fixada
acima do piso legal com base em fundamento inidôneo. Crimes
cometidos posteriormente que não podem pesar em desfavor do
condenado. Pena reduzida a 6 anos de reclusão. Regime inicial
intermediário cabível excepcionalmente, frente à ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, à não classificação do
delito como hediondo, ao quantum da pena e ao transcurso de
mais de 15 anos entre o crime e o presente julgamento. Apelo
provido em parte.
1. ALBINO LOURENÇO MADEIRA, Luiz Antonio Alves Júnior e
Eliete Pereira Lacerda foram denunciados por crime do artigo 157, § 3o, do
Código Penal, em concurso de pessoas, pois, entre 1 e 2 de julho de 2003, teriam
matado Vicente P.E. a golpes de faca para subtraírem de sua residência um
televisor e um aparelho de som.
Ao final da instrução, apenas ALBINO foi condenado pelo crime
de latrocínio a penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Seu
primo e a esposa dele terminaram absolvidos (fls. 414/423).
Interpôs recurso de apelação que tinha como pedido subsidiário a
desclassificação da infração para homicídio e furto, o que foi acolhido por sta C.
Câmara ainda em 2015, determinando a remessa dos autos à Vara do Júri (fls.
490/501).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0059860-11.2003.8.26.0071 - Bauru
A denúncia foi aditada para passar a increpar ALBINO da prática
dos crimes de homicídio duplamente qualificado e furto qualificado (fls.
515/518). Após regular instrução da fase do sumário da culpa, foi pronunciado
pelos crimes dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do
Código Penal (fls. 661/673).
Interpôs recurso em sentido estrito buscando a impronúncia, o
qual restou improvido em 2018 por decisão unânime desta C. Câmara (fls.
735/738).
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, ALBINO
terminou condenado pelo delito de homicídio simples e absolvido do furto. Sua
pena foi dosada pelo Juiz presidente em 7 anos de reclusão em regime inicial
fechado (fls. 808/809).
Recorre buscando a anulação da condenação e submissão a novo
julgamento com fundamento no artigo 593, inciso III, d, do Código de Processo
Penal, pois considera que a condenação seria frontalmente contrária às provas
dos autos. Subsidiariamente, bate-se pela fixação da pena privativa de liberdade
no menor patamar legal (fls. 827/842).
Foram juntadas contrarrazões da acusação e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do apelo.
O recurso de apelação ora analisado lança fundamento na alínea d,
do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal e se presta a questionar
diretamente a decisão dos jurados, devendo ser apreciado com cautela a fim de
preservar a soberania dos veredictos, garantia fundamental do cidadão prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0059860-11.2003.8.26.0071 - Bauru
no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República.
Tal hipótese legal encontra alicerce na falibilidade inerente à
condição humana: sendo os juízes leigos (assim como os togados) passíveis de
decidir erradamente, imprescindível é a previsão de um instrumento apto a
possibilitar sua revisão, desde que calibrado para desfazer a injustiça sem violar
a garantia supramencionada.
No caso específico do apelo em questão, no entanto, os
argumentos são os mesmos apresentados e apreciados pelo Tribunal do Júri
Popular. É fato que esta C. Câmara, quando do julgamento do recurso em
sentido estrito, reconheceu que havia indícios bastantes de autoria em desfavor
de ALBINO que justificariam a apresentação do caso ao Tribunal Popular.
Não há evidente contrariedade e, ainda que as provas pudessem
permitir argumentação no sentido da insuficiência, o sistema jurídico penal
para julgamento de crimes dolosos contra a vida permite aos jurados que
adiram a qualquer interpretação possível dos elementos e que o façam de forma
desprovida de fundamentação.
Assim, a frágil negativa de ALBINO na fase do sumário da culpa
foi sopesada pelos jurados à luz das suas outras oitivas. Em solo policial,
assumiu que estava no local dos fatos, presenciando a morte do ofendido
praticada pelo primo, mas tentou isentar-se de responsabilidade. Os três
corréus, naquela fase da persecução, se acusavam mutuamente.
Em Juízo, durante o sumário da culpa, negou e tentou convencer
de sua inocência, não conseguindo explicar com credibilidade suficiente para os
jurados o motivo pelo qual desapareceu logo depois que Vicente foi morto,
abandonando todos os seus pertences.
Surpreendentemente, em plena sessão de julgamento e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0059860-11.2003.8.26.0071 - Bauru
presença dos jurados, ALBINO apenas preferiu silenciar. Na oportunidade em
que poderia se defender ou ao menos insistir na negativa, nada disse. E mesmo
que o silêncio não possa ser interpretado em seu desfavor, é impossível verificar
qual o peso desse comportamento para os jurados, que reitera-se decidem de
forma soberana e imotivada por válida opção constitucional e legislativa.
Pequenos detalhes como a falta de esclarecimento sobre a quem
pertencia o botão de camisa encontrado no local dos fatos não são suficientes
para tornar a decisão condenatória manifestamente contrária ao conjunto
probatório.
Igualmente, também não permite tal conclusão a leitura feita pelos
jurados sobre o tosco resultado do exame necroscópico, apresentado em um
parágrafo desprovido de contexto alegando que a vítima tinha morrido há cerca
de 12 horas, quando todas as demais provas dos autos, inclusive a quase
confissão extrajudicial dos investigados, indicavam período maior.
Diante do exposto, como os jurados escolheram uma das teses
plausíveis dos autos, não é possível desconstituir seu veredito como pretende a
defesa.
Todavia, em termos de dosimetria das penas, um ajuste é
necessário. A íntegra da fundamentação da dosimetria é a seguinte: “Atento ao
que estabelece o artigo 59 do Código Penal, considerando eu o réu tem antecedentes
criminais, inclusive com duas condenações posteriores, sendo uma por roubo
circunstanciado, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 07
(sete) anos de reclusão, que converto em definitiva, pela ausência de outras
circunstâncias modificadoras da pena” (fls. 809).
Observando as certidões a fls. 765/771, é possível concluir que há
registro de dois processos por crimes supostamente cometidos antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0059860-11.2003.8.26.0071 - Bauru
homicídio aqui tratados, mas ambos com a punibilidade declarada extinta pela
prescrição da pretensão punitiva, de modo que não podem ser invocados em
desfavor do apelante.
A própria construção do argumento do MM. Juiz de primeiro
grau se contradiz ao considerar que ALBINO tem maus antecedentes por
ostentar condenações por crimes posteriores. Ora, em ilógico seria que crimes
cometidos depois dos fatos pudessem indicar antecedentes criminais
desfavoráveis.
Ademais, é cediço que a dosimetria das penas deve levar em
consideração a pessoa do agente como era ao tempo do crime, não podendo
pesar em seu desfavor condutas posteriores, mesmo sob o argumento de que
seriam indicativos de personalidade transviada.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível
considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao
narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do agente” (HC
428.562/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/06/2018,
v.u.).
Assim, reduzo a pena de ALBINO a 6 anos de reclusão.
O regime inicial fechado foi imposto sem qualquer fundamentação
válida e, posto que este Relator entenda de excessiva brandura a pena mínima
prevista no Código Penal para o crime de homicídio, é imperativo reconhecer
que não se trata de delito hediondo, que não havia qualquer circunstância
judicial desfavorável e que o Estado levou mais de 15 anos para deduzir a
pretensão punitiva em desfavor de ALBINO, de modo que, excepcionalmente,
voto pela fixação de regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0059860-11.2003.8.26.0071 - Bauru
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso, apenas para reduzir a pena de ALBINO a 6 anos de reclusão e fixar
regime inicial intermediário, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
Comunique-se imediatamente o MM. Juízo das Execuções competente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator